Tribunal: TJSP
Processo: 1014332-09.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Protesto indevido – Ação de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que condenou a ré no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Inconformismo das partes.
Impugnação à gratuidade de justiça concedida à empresa ré rejeitada. Ausência de prova da alteração de sua capacidade econômica. Benefício concedido após a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Protesto indevido – Ação de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que condenou a ré no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Inconformismo das partes.
Impugnação à gratuidade de justiça concedida à empresa ré rejeitada. Ausência de prova da alteração de sua capacidade econômica. Benefício concedido após a efetiva comprovação da forte crise financeira que a impede de arcar com as custas e despesas processuais.
Protesto indevido. Comprovada a emissão e o protesto de duplicata já quitada, posteriormente cancelado, reconhece-se a irregularidade do apontamento, sem, contudo, caracterizar dano moral indenizável.
Preexistência de registro desabonador. Demonstrada a existência de protesto anterior e legítimo em nome da autora, anterior ao título indevidamente protestado, incide o entendimento consolidado na Súmula no 385 do C. Superior Tribunal de Justiça, que afasta o dever de indenizar por ausência de lesão autônoma à honra objetiva.
Dano moral não configurado. O novo apontamento não agravou a situação creditícia já restrita da pessoa jurídica, inexistindo repercussão lesiva adicional capaz de ensejar compensação por dano moral.
Sentença reformada com inversão do ônus sucumbencial – Recurso da ré provido e prejudicado o apelo da autora.